Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-78.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de improcedência – recurso do autor – aquisição de passagens aéreas para viagem no mesmo dia da compra – cancelamento das reservas enviado por e-mail quando o autor já estava no aeroporto - pretensão ao reconhecimento de danos morais – possibilidade - ausência de prova do alegado pela ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – aplicação do Código de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de improcedência – recurso do autor – aquisição de passagens aéreas para viagem no mesmo dia da compra – cancelamento das reservas enviado por e-mail quando o autor já estava no aeroporto - pretensão ao reconhecimento de danos morais – possibilidade - ausência de prova do alegado pela ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – aplicação do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova – falha na prestação de serviços - ato ilícito comprovado - dano moral "in re ipsa" caracterizado - indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação do acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da citação – alteração da disciplina da sucumbência – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001117-78.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante DANILO
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDESTINOS COM
BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
2
VOTO No: 18083
COMARCA: Arujá 1a Vara Cível
APTE. : Danilo Rodrigues de Oliveira (justiça gratuita)
APDO. : Edestinos Com. Br. Agência de Viagens e Turismo.
RESPONSABILIDADE CIVIL r. sentença de improcedência
recurso do autor
aquisição de passagens aéreas para
viagem no mesmo dia da compra cancelamento das reservas
enviado por e-mail quando o autor já estava no aeroporto -
pretensão ao reconhecimento de danos morais possibilidade
- ausência de prova do alegado pela ré, nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015
aplicação do Código de Defesa do
Consumidor inversão do ônus da prova falha na prestação
de serviços - ato ilícito comprovado - dano moral "in re ipsa"
caracterizado - indenização fixada em R$ 10.000,00, com
correção monetária a partir da publicação do acórdão, nos
termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da
citação alteração da disciplina da sucumbência sentença
reformada recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 96/100, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Naira Blanco Machado, que julgou improcedente a
ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face da apelada. Recorre o autor e
busca a reforma da sentença. Recurso regularmente processado e não
respondido (cf. certidão de fl. 115).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante Danilo
Rodrigues de Oliveira em face da empresa Edestinos Com. Br. Agência de
Viagens e Turismo.
Narra o autor, na inicial e em breve síntese, que, diante de
falecimento de seu avô, adquiriu passagens aéreas para si e para dois membros
de sua família para acompanhar o velório.
A compra foi confirmada pela ré.
Ocorre que ao chegar no balcão para regularizar os documentos
para embarque, o autor foi informado de que a viagem havia sido cancelada,
sendo a ele enviado um e-mail sobre o fortuito, e que, em data futura, o valor
monetário seria restituído.
Surpreendido, o autor informou ao atendente que não possuía, no
momento, condições financeiras para arcar com novas passagens, tampouco a
viagem poderia ser postergada.
O e-mail foi enviado ao autor quando ele já se encontrava no
aeroporto, portanto, somente foi cientificado no momento em que foi constrangido
a se retirar da fila de embarque.
Assim, o autor teve que se valer de contatos com terceiros para
poder patrocinar os custos com as passagens.
Após muitas horas de espera o autor e familiares lograram êxito
em conseguir o empréstimo de cartão, e daí embarcar para acompanhar parte da
despedida do ente querido falecido.
Diante do ocorrido, sofreu danos morais, requerendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
4
equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.
Citada, a ré ofertou a contestação às fls. 56/68 esclarecendo, de
início, que o pedido de reserva da passagem aérea foi realizada não pelo autor,
mas por pessoa de nome Valdencar Antonio de Oliveira, no dia 09/09/2014, para
viagem no mesmo dia.
Alega que encaminhou um e-mail de informação de reserva para
o e-mail cadastrado e que por ser uma reserva de elevado valor, sendo o titular
do cartão pessoa diversa dos passageiros, tentou contato com o titular do cartão
(Valdencar Oliveira), visando confirmar a operação.
Afirmou que a pessoa que atendeu à chamada telefônica disse
que não tinha o contato do titular do cartão, e, por falta de contato, cancelou a
reserva, comunicando tal fato ao e-mail do responsável pelo cadastro.
Narrou que o autor tinha conhecimento do cancelamento da
reserva antes do check-in e que recebeu a informação anteriormente ao
embarque. Destacou que como a compra da passagem ocorreu para o mesmo
dia do embarque, o e-mail também foi enviado no mesmo dia.
E por isso não há dano moral a ser indenizado.
Pugna pelo decreto de improcedência da pretensão.
Réplica às fls. 91/95.
Foi proferida r. sentença que julgou improcedentes os pedidos.
Em defesa recursal, assevera a relação de consumo e a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviços que independe de culpa.
Menciona precedente aplicável à sua tese, notadamente a
respeito do envio de e-mail no mesmo dia do embarque.
É a síntese do necessário.
Preservado o posicionamento da i. magistrada sentenciante, o
apelo comporta provimento.
Extrai-se dos autos que houve a compra de passagens aéreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
5
para 03 (três) pessoas, trecho de ida-volta São Paulo/SP Salvador/BA. O voo
de ida foi agendado para o dia 09 de setembro de 2014 às 21h20 (fl. 09).
O e-mail de cancelamento foi enviado ao autor no mesmo dia às
19h43 (fl.11).
A ré, por sua vez, afirma que a compra das passagens aéreas se
deu mediante cartão de crédito de terceiro. E para finalizar a compra, entrou em
contato com o titular do cartão e não o localizou. Temendo ser ato de fraude de
outrem, a ré cancelou as reservas.
Mas nada adunou a respeito em peça contestatória.
A tela sistêmica de fl. 58 resta inservível como prova por ser
unilateral.
Tudo restou no campo das meras alegações.
Assim, a presunção é realmente contrária ao alegado pela ré nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
E o autor apelante não pode ser lesado por falha na prestação de
serviços da ré.
E é o que basta para a procedência do pedido inicial.
E sendo assim, preceitua o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor, dizendo que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
E o artigo 927, § único do Código Civil, determina:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de
culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
6
para o direito de outrem.
“Mutatis mutandis”, vale a pena transcrever aqui os seguintes
ensinamentos:
"No presente caso a responsabilidade é objetiva por mais de uma razão.
Primeiro, porque o caso é de típica relação de consumo, e a vítima se
considera consumidor equiparado, por força do que dispõem os artigos
12 e seguintes da Lei n° 8.078/90. Segundo porque a atividade comercial
em causa e seu maciço manuseio de dados de clientes e de terceiros gera
permanente risco de danos a direitos da personalidade, o que, na forma
do
artigo
927,
parágrafo único do Código Civil, é fonte de
responsabilidade civil independentemente de culpa. E o sistema
altamente rentável e existe concorrência frenética entre as operadoras,
para a venda de novas linhas, sem o dever de cuidado de prévia
verificação de dados. Em contrapartida, esse sistema temerário e
remunerado gera amplo risco de ofensa a bens integrantes da
personalidade, porque pessoas podem ter seus nomes ou dados pessoais
indevidamente inseridos em contratos, ou negativados. Se o risco se
consuma, convertendo-se em dano, natural que aquele que criou o risco e
dele aufere vantagem, responda pelo prejuízo causado. É a teoria do risco
criado, ou do risco da atividade, positivada no artigo 927, parágrafo único,
do
atual
Código
Civil
(Sérgio
Cavalieri
Filho,
Programa
de
Responsabilidade, 5a Edição, Malheiros, p. 147; Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, 2a Edição, Forense, p.293).
E, neste caso, evidente a falha na prestação de serviços
oferecidos pela ré.
Em outras palavras, a ré não adotou medidas adequadas e
efetivas após contratação, sendo que emitiu e-mail com reservas das passagens
aéreas.
Nesse contexto, não há dúvida de que houve atentado contra o
conceito moral do apelante.
Resta, portanto, fixar o valor indenizatório.
É de ser considerado que a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do
agente.
Assim, considerando-se essas premissas, a indenização no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se adequada para sancionar a conduta do
apelado e conceder lenitivo ao apelante.
Referida quantia deverá ser corrigida da publicação do acórdão
(Súmula 362 do STJ), pelos índices da tabela prática e acrescida de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-78.2017.8.26.0045 -Voto no 18083 - abo
7
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Tendo em vista o provimento do presente recurso, reclama ser
revista a disciplina da sucumbência.
Assim, sai a ré condenada ao pagamento de despesas e custas
processuais, além de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator